Tribunal: TJES
Processo: 0002665-55.2017.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002665-55.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WASHINGTON ALEXANDRE BENEDITO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA A, DO
§ 1º
DO ARTIGO
13
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
87
/1996.
LICITUDE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 0002665-55.2017.8.08.0014

Recorrente: WASHINGTON ALEXANDRE BENEDITO

Recorrido: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC/15.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DA TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST). LEGALIDADE. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 986). INCLUSÃO DE OUTROS ENCARGOS SETORIAIS E PERDAS ENERGÉTICAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. APLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NOS INCISOS I E II, ALÍNEA A, DO
§ 1º
DO ARTIGO
13
DA LEI COMPLEMENTAR Nº
87
/1996.
LICITUDE
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, Washington Alexandre Benedito, inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. Na exordial, o autor alegou, em síntese, ser consumidor de energia elétrica e que o Estado do Espírito Santo vem incidindo ICMS indevidamente sobre as tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD), bem como sobre encargos setoriais e perdas energéticas. Requereu a declaração de inexistência de relação jurídica tributária sobre essas rubricas e a restituição dos valores pagos nos últimos cinco anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal a ser dirimida reside apenas em verificar se há ilegalidade na incidência do ICMS sobre os valores cobrados a título de TUST, TUSD , encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, nas faturas de consumo de energia elétrica nas quais o recorrente figura como devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Deixo de apreciar eventual questão preliminar suscitada pelo Estado recorrido, o que faço com fulcro no § 2º, do art. 282 combinado com o art. 488, ambos do CPC.

4.
Salvo melhor juízo, entendo que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não merece reforma.

5.
Após a
suspensão
dos processos da presente matéria, o
TEMA REPETITIVO N° 986
, que submeteu à julgamento a questão da
Inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS, firmou a seguinte tese:
“A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1º, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”
.
O referido julgamento ocorreu em 13/03/2024, tendo sido o acórdão publicado em 29/05/2024.

6.
Em relação aos encargos setoriais e impostos/tributos, a cobrança também é lícita:
“Deve ser considerada lícita a inclusão de os valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, na base de cálculo do ICMS referente ao consumo de energia elétrica, porquanto amparada nas disposições contidas nos incisos I e II, alínea a,do § 1º do artigo 13 da Lei Complementar nº 87/1996”
(TJ-DF 0707144-65.2017.8.07.0018 1862463, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024).

7.
Portanto, faz-se necessária a manutenção da sentença objurgada, para o fim de manter a improcedência dos pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para que seja mantida inalterada a sentença de improcedência, nos termos acima expostos. Por força da sucumbência recursal, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais bem como honorários advocatícios, os quais fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, § 8° do CPC. No entanto, resta suspensa a exigibilidade recursal, tendo em vista a concessão da gratuidade de justiça deferida à parte recorrente.

Tese de julgamento:

1. “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), bem como os valores relativos a impostos, encargos setoriais e perdas do sistema elétrico, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, § 1º, incisos I e II, “a”, da Lei Complementar nº 87/1996, razão pela qual se mostra inviável o acolhimento da pretensão recursal.”

___________

Jurisprudência relevante citada
: Tema Repetitivo nº 986 do Superior Tribunal de Justiça (STJ); TJ-DF 0707144-65.2017.8.07.0018 1862463, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 03/06/2024.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)